Tribunal: STF
Processo: HC 239274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2024, por Douglas Teodoro Fontes e outros, em benefício de Ariel Willian Gonçalves Azevedo, contra decisão do Relator do Habeas Corpus 
n. 895.494/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornick, pela qual, em 7.3.2024, não conhecida a impetração, concedendo-se, contudo, ordem de ofício para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi flagrado, juntamente com outros dois corréus, com trinta e dois tijolos de maconha (totalizando quase trinta quilos), sendo denunciado por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Tem-se na denúncia: 



    “(...)



    Segundo consta, policiais civis desvendaram que ARIEL estaria comercializando maconha em grande quantidade a traficantes eventuais desde o ano de 2019, sendo que ele guardava a droga fora de sua residência. Para evitar ser surpreendido em posse da maconha, ARIEL se associou às codenunciadas ROSELY e sua filha GABRIELA. Elas eram responsáveis por guardar a droga na residência em que moravam mediante o recebimento de uma mensalidade. O local foi estrategicamente escolhido por estar situado em bairro com pouca incidência de crimes, evitando-se levantar suspeita da prática de ilícito. No dia 22/09/2021, os policiais viram quando ARIEL foi até a casa delas no veículo Ford Ka, ano/modelo 2009/2010, placa EAC-2E59-Votuporanga/SP, e lá permaneceu por cerca de quinze minutos. Após, saiu da residência carregando consigo três sacos pretos e os colocou no veículo, saindo do local. Em seguida, o denunciado foi abordado e nos sacos foram encontrados 32 tijolos de maconha. Ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo” (fls. 50-51, doc. 3).



    Em 5.4.2022, sobrevieram sentença absolutória do paciente, pelo crime de associação, e sua condenação, pelo delito de tráfico de entorpecentes, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado (doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo do paciente, tendo provido parcialmente o recurso da acusação, para condenar o paciente também pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, fixando a pena total de quatorze anos, seis meses e seis dias de reclusão, em regime fechado (fls. 60-67, doc. 12).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 895.494/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 7.3.2024, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornick, que, contudo, concedeu ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando “a pena definitiva do paciente em 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 1.863 dias-multa”. Tem-se na decisão:



    “(...)



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. 



    A princípio, no que tange às pretensões de nulidade dos interrogatórios, bem como da entrevista em forma de interrogatório por ausência de comunicação do direito ao silêncio, da instrução, em específico dos interrogatórios, e a invasão de domicílio sem autorização ou mandado judicial e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, vê-se que essas teses não foram debatidas no acórdão atacado, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. A propósito, vejam-se: (…) 



    Quanto à pretensão de absolvição, transcrevo os pertinentes trechos do aresto hostilizado, litteris: 



    ‘Diante de tais elementos de prova, concluo que está plenamente configurado o delito de tráfico de drogas, não só em face da natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos e da forma como foram encontrados – em grandes quantidades, próprias para o repasse a pontos de venda –, mas também das circunstâncias em que AZEVEDO e GABRIELA foram surpreendidos. Mas, ainda que assim não fosse, sabe-se que '(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)' (STJ – QUINTA TURMA - Recurso Especial nº 1.133.943 – Relator Ministro FELIX FISCHER – Julgamento realizado em 6/ABR/2010). [...] Mas, assiste razão ao Promotor recorrente, quando pleiteia a condenação [...] dos corréus AZEVEDO e GABRIELA por associação para o tráfico de narcóticos, dado que as provas coligidas demonstram que havia o vínculo estável e permanente para o comércio dos tóxicos, cabendo a essa corré o armazenamento da droga mediante remuneração semanal, como ela mesma admitiu.’ 
(fls. 907/908) 



    Da leitura dos referidos excertos, não há manifesto constrangimento ilegal passível de correção. Na hipótese em debate, as instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente em elementos fático-probatórios concretos – com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais –, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que a ora paciente praticou o delito de tráfico de drogas e de associação com a corré Gabriela. 



    Desconstituir referido entendimento, para absolver a paciente das acusações, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ilustrativamente: (…)



    No tocante ao redutor da pena, o Tribunal de origem o afastou sob os seguintes fundamentos: 



    ‘No mais, registro que 'A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no 
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa'. (STJ – QUINTA TURMA – Habeas Corpus nº 376.997/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 1º/FEV/2017).’ (fls. 911) 



    Assim sendo, constata-se que a pretensão da defesa não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois ‘a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes’ (AgRg no HC 677.083/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). A corroborar esse posicionamento: (...) 



    Quanto à confissão, o Sodalício local enfrentou o tema com os seguintes fundamentos: (…)



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: (…)



    Assim, reconhecida a atenuante da confissão para o crime de tráfico de drogas, com a compensação integral com a agravante da reincidência, a pena do crime de tráfico fica reduzida para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 775 dias-multa e a da associação para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 1.088 dias-multa. 



    Por fim, mantida a pena em 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, as pretensões de abrandamento do regime inicial e de permuta da pena corporal não merecem deferimento, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 33, § 2º, ‘c’ e 44, inciso I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inc. XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar a pena definitiva do paciente em 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 1.863 dias-multa. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 55-60, doc. 13).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Reiteram-se nesta ação as pretensões suscitadas na impetração no Superior Tribunal de Justiça, referentes a supostas nulidades decorrentes a) da alegada ausência de comunicação do direito ao silêncio; b) da condução dos interrogatórios; c) da invasão de domicílio sem autorização ou mandado judicial.



    Insistem os impetrantes na “absolvição, por insuficiência de provas, ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, almejam a redução das penas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição das penas corporais por restritivas de direitos”.



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer PRELIMINARMENTE: 



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, devendo, de igual modo às demais preliminares arguidas, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do 
art. 240, § 2º, 244, todos do Código Penal; 



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA ENTREVISTA DISSUMULADA EM FORMA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL, SEM O AVISO PRÉVIO DO DIREITO CONSTITUCONAL AO SILÊNCIO E A CONTATAR UM ADVOGADO, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência do acusado ARIEL, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas e associação ao tráfico, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, condenado o acusado por tráfico de drogas, requer a incidência do §4º, da Lei Especial de Drogas. 



    Requer ainda, que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime SEMIABERTO para o paciente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornick, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 895.494/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    8. Consta no acórdão impugnado que a condenação do paciente, na ação penal objeto deste habeas corpus, transitou em julgado antes da presente impetração, em 29.5.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Parece ser a intenção da defesa promover-se a revisão da condenação do paciente, suscitando teses inéditas, não arguidas nem analisadas antes pelas instâncias ordinárias ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua apreciação per saltum, com supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Registre-se, ademais, que a pretendida absolvição do paciente ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006), assim como o exame sobre as demais nulidades suscitadas, demonstram a intenção de promover-se o reexame do acervo probatório da ação penal. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    11. Também não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal pela negativa de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Idôneo é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação do benefício pela estabilidade e permanência inerentes à associação. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.380-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “HABEAS CORPUS RECURSO ORDINÁRIO SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “TRÁFICO ASSOCIAÇÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    12. Acresça-se que a confirmação da condenação à reprimenda superior a treze anos de reclusão também exclui a pretendida fixação do regime mais brando para o início de cumprimento da pena. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora